Tribunal: TJMT
Processo: 1013203-92.2024.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013203-92.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), JOSE DO CARMO DE MORAES ARRUDA - CPF: 594.846.321-49 (PACIENTE), JUIZ DA 11ª VARA ESPECIALIZADA MILITAR E CUSTODIA DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEUDIMAR MARIA MIRANDA ARRUDA - CPF: 776.893.561-68 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1ª VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), JUIZO DA 1ª VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – INJÚRIA E AMEAÇA – PRISÃO PREVENTIVA –
PRETENDIDA REVOGAÇÃO – VIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DE VIOLÊNCIA FÍSICA OU HISTÓRICO DE AGRESSÃO ANTERIOR – AUSÊNCIA DE ATO INTIMIDATÓRIO ATRIBUÍDO AO PACIENTE – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – MUDANÇA PARA OUTRO MUNICÍPIO – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE –
ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A CONSTRIÇÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES – LIMINAR RATIFICADA.

É legítima a segregação preventiva para preservar a integridade psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica, consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

No entanto, se inexiste registro de violência física ou histórico de agressão anterior, a suposta ameaça se consubstanciou na afirmação de que a vítima iria “
morrer aos poucos de câncer
”, sem atribuição de qualquer ato intimidatório ao paciente, o qual é primário, não registra envolvimento em outros fatos criminosos, é policial militar, se comprometeu a cumprir as medidas protetivas que lhe foram impostas e declarou que irá se mudar para endereço diverso da vítima, em Município distinto, não há como dizer que a aplicação das medidas cautelares seja insuficiente para a contenção do paciente e proteção da integridade física/psicológica da ofendida, mormente
ao se considerar que os supostos delitos são apenados com detenção [ameaça e injúria], de modo a atrair incidência do princípio da homogeneidade.

Assim, pelas particularidades do caso concreto, afigura-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas diversas, inclusive
suspensão
da posse ou restrição do porte de armas de fogo, considerada função pública do paciente [policial militar].

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Jose do Carmo de Moraes Arruda
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá
/MT, que mantém preso preventivamente o ora paciente, acusado da prática dos delitos de injúria e ameaça no âmbito das relações domésticas, capitulados nos artigos 140 e 147, ambos do Código Penal.

Em síntese, o impetrante alega que não se justifica a segregação cautelar do paciente, notadamente à luz de seus predicados pessoais (é primário, possui bons antecedentes, tem residência fixa e profissão definida).

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas (Id. n. 214639151).

Junta documentos (Ids. n. 214639153 a 214639158).

O pedido de liminar foi
deferido parcialmente
para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas (Id. n. 214860181).

O impetrado prestou informações (Id. n. 215401381).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 219119652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que
conheço
do
habeas corpus
.

Como relatado,
Jose do Carmo de Moraes Arruda
, ora paciente, encontrava-se (até o deferimento do pedido de liminar formulado nestes autos) preso preventivamente, acusado da prática dos delitos de injúria e ameaça no âmbito das relações domésticas, capitulados nos artigos 140 e 147, ambos do Código Penal.

Em síntese, o impetrante alega que não se justifica a segregação cautelar do paciente, notadamente à luz de seus predicados pessoais (é primário, possui bons antecedentes, tem residência fixa e profissão definida).

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas.

A pretensão é procedente.

Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 13 de maio pela prática, em tese, dos crimes de injúria e ameaça no âmbito das relações domésticas,
capitulados nos artigos 140 e 147, ambos do Código Penal.

Na audiência de custódia, realizada no mesmo dia, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“(...) A vítima ao ser ouvida relatou que é casada com o senhor José do Carmo de Moraes há vinte e dois anos, porém convive com ele há vinte e nove anos, que desta relação teve duas filhas, as duas já maiores de idade atualmente. Que o esposo encontrava-se afastado das funções de policial militar, por estar

fazendo tratamento psicológico, contudo, passou o dia todo fazendo uso de bebida alcoólica, e que devido o mesmo ter ingerido bebida alcoólica e saber que ele fica agressivo, pediu que sua irmã mandasse uma de sua sobrinha para fazer companhia para mesma.

Acerca dos fatos, narrou que no dia 12 de abril de 2024, por volta das 17h00min, encontrava-se ajoelhada rezando quando ele se aproximou, e falou: VOCÊ ESTA FINGINDO SUA DESGRAÇADA! que neste momento levantou-se entrou para a residência para fazer afazeres domésticos, juntamente com sua sobrinha de 14 anos.

Contudo, o autuado, não satisfeito, foi atrás dela e começou a xingá-la com palavras de baixo calão falando: LIXO, VOCÊ VAI MORRER AOS POUCOS DE CÂNCER; e começou jogar alguns utensílios domésticos no chão, e nesta oportunidade a vítima juntamente com sua sobrinha saíram do local e foram ate a casa de sua irmã para poder ligar para polícia militar.

Por fim, no local foi encontrado 1 revolver calibre 32 com seis munições intactas, tendo a vítima relatado que sofre com essas afirmações do companheiro há muitos anos.

Portanto, no caso, a vítima se encontra em extremo risco e liberdade do autuado pode representar no risco de um crime mais grave contra a vítima, que merece ter sua integridade física e psicológica preservadas, principalmente pelo fato da mesma ter relatado ser vítima de violência doméstica há muito tempo e, inclusive, o autuado utilizava de uma arma de seu ex-sogro, o que lhe causava fundado temor.

Diante disso, verifica-se que a despeito do autuado não ostentar antecedentes criminais, a vítima, finalmente teve coragem e denunciou o autuado, ressaltando ter sido vítima dele por muitos anos.

Ademais a vítima e o autuado foram claros em afirmar que o mesmo faz tratamento psicológico e psiquiátrico, mediante uso de medicamentos e, mesmo ciente da necessidade de abster-se de ingerir álcool, faz uso desmoderado da substancia o que lhe torna extremamente agressivo, o que demonstra o seu desprezo pela ordem e pela vítima, a quem não hesitou ofender e ameaçar. (...)

Diante da situação fática vislumbrada, é indiscutível que resta abalada, de sobremaneira, a ordem pública desta Capital, tornando-se imperiosa a retirada do custodiado, por ora, do meio social, sendo certo que conceder a liberdade provisória, nesse caso, serve de estímulo a novas práticas delitivas pela sensação de impunidade transmitida para o autuado, além de gerar uma insegurança muito grande à sociedade. (...)

Assim, diante da necessidade da custódia cautelar para resguardar a integridade física da vítima e garantia da ordem pública, não obstante seja esta a “extrema ratio” da “ultima ratio” de um sistema multicautelar, não vislumbro a possibilidade de substituição, neste momento, da segregação do indiciado por medida mais branda e, se o ambiente doméstico corrompido pela violência doméstica não sofrer uma pronta intervenção, poderá ser palco de uma tragédia anunciada, do qual não deve o Poder Judiciário apresentar-se como mero expectador. (...)”
(Id. n. 214639158)

In casu
,
a decisão constritiva está justificada na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, visto que o paciente, após ingestão de bebida alcoólica, teria a injuriado e ameaçado.

O Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento de ser legítima a segregação preventiva para preservar a integridade psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica (AgRg no HC 799.883/SP; AgRg no RHC 173.897/BA; EDcl no HC 751.088/SP; AgRg no HC 624.470/SP).

Entretanto, não há registro de violência física, nem histórico de agressão anterior e a suposta ameaça se consubstanciou na afirmação de que a vítima iria “
morrer aos poucos de câncer
”, sem atribuição de qualquer ato intimidatório ao paciente.

Além disso, o paciente admitiu, em seu interrogatório, ter proferido palavras de baixo calão para sua esposa, se comprometeu a cumprir as medidas protetivas que lhe foram impostas e declarou estar em tratamento para depressão, ansiedade e estresse pós-traumático (Id. n. 214639158), a recomendar ponderação por este e. Tribunal, à luz do direito constitucional à liberdade.

Note-se, ainda, que o paciente é primário, não registra envolvimento em outros fatos criminosos, é policial militar [sargento] e declarou que irá se mudar para endereço diverso da vítima, na região do Lago do Manso [Rua Frei Canuto - 1ª Cipm de Chapada dos Guimarães, Bairro Centro - Chapada dos Guimarães/MT – CEP 78195-000].

Sob essa ótica, não há como dizer que a aplicação das medidas cautelares seja insuficiente para a contenção do paciente e proteção da integridade física/psicológica da ofendida.

Outrossim, a segregação preventiva não guarda a devida proporcionalidade, ao se considerar que os supostos delitos são apenados com detenção [ameaça e injúria], de modo a atrair incidência do princípio da homogeneidade, visto que o juiz criminal não pode perder de vista a finalidade do processo, sob antilógica imposição, em medida cautelar, de sancionamento mais gravoso do que aquele cominado em hipótese de condenação.

Em situação semelhante, esta e. Tribunal assim decidiu:

“Considerando que a pena máxima em abstrato da conduta delitiva atribuída ao paciente, não supera 04 (quatro) anos; tendo em vista que ele não ostenta condenação transitada em julgado; levando em conta que não houve comprovação de que ele teria descumprido medidas protetivas deferidas em favor da vítima antes da suposta prática criminosa; e, por fim, que ele tem predicados favoráveis, não se pode falar, nesta oportunidade, na possibilidade da constrição da sua liberdade. Malgrado esteja presente um dos requisitos exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal, as normas contidas no art. 313, seus incisos e parágrafo único, do mesmo Codex, não autorizam a manutenção da prisão cautelar do paciente, uma vez os dispositivos legais aqui citados devem ser aplicados cumulativamente, devendo, pois, ser substituída por medidas cautelares alternativas. Pedido julgado procedente. Liminar confirmada. Ordem de habeas corpus concedida.”
(HC 0141974-52.2017.8.11.0000 – Relator: Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 1º.2.2018)

Destarte, pelas particularidades do caso concreto, entendo que as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP são suficientes para garantir a ordem pública e assegurar a integridade física/psicológica da vítima,
sobretudo a suspensão
da posse ou restrição do porte de armas de fogo, considerada função pública do paciente [policial militar].

Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
concedo parcialmente
a ordem, confirmando a decisão de deferimento do pedido de liminar que substituiu a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares:

a)

suspensão
da posse ou rest
rição do porte de armas de fogo;

b)

afastamento do lar;

c)

não se aproximar da vítima a uma distância mínima de 500 [quinhentos] metros, tampouco manter com ela qualquer tipo de contato ou de comunicação;

d)

comparecer periodicamente em juízo,
no prazo e nas condições fixadas pelo juiz,
para informar e justificar suas atividades;

e)

comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço
;

f)

não fazer uso de substância alcoólica ou de qualquer outro com efeito entorpecente;

g)

não frequentar lugares inapropriados (tais como bares, casa de jogos, e outros similares); e

h)

não se envolver em outro fato ilícito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024